Tribunal: TJDFT
Processo: 0706418-14.2023.8.07.0008
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0706418-14.2023.8.07.0008 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA, POLIANA DA SILVA PEREIRA, MARIA MADALENA DA SILVA RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença proferida pelo juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais formulado pelos Recorrentes. A Recorrida ofereceu contrarrazões, Id n. 57989569. O art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, caput e §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso dos autos, o recurso foi apresentado desacompanhado do comprovante de recolhimento do preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. Intimados para comprovarem, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) a alegada hipossuficiência ou o recolhimento do preparo (lato sensu), nos termos do despacho de Id n. 58052121, os Recorrentes optaram por recolher o preparo. No entanto, deixaram de comprovar o recolhimento das custas. Concedida oportunidade para a comprovação do pagamento dentro do prazo do despacho precedente, com a advertência de que não se tratava de prazo complementar, os Recorrentes acostaram aos autos comprovante de recolhimento extemporâneo. Tendo o prazo concedido no despacho de Id n. 58052121 se esgotado em 23/04/2024 e o recolhimento das custas efetivado no dia 24/04/2024, deixo de conhecer o recurso inominado por deserção. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de abril de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator